Tribunal: TJDFT
Processo: 0737567-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737567-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: ALAIN WARICKSON NASCIMENTO OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago III, contra a decisão que declinou da competência de ofício para a Comarca de Alexânia/GO proferida nos autos 0732801-50.2023.8.07.0001, sob o fundamento de eleição aleatória (20a Vara Cível de Brasília). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de cobrança de contribuição associativa proposta inicialmente neste Juízo, em que ambas as partes residem em Alexânia/GO. A parte autora afirma que há cláusula de eleição de foro no Estatuto prevendo a escolha desta Circunscrição Judiciária para o regular trâmite do processo, livremente avençada entre os associados. Logo, a eleição do foro não seria aleatória, ou injustificada, mas com fulcro no artigo 53, III, “d” do CPC, que vincula o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, em caso de inadimplência, o devedor deveria satisfazer o débito na sede administrativa do condomínio. Acerca do tema, é importante esclarecer que a cláusula de eleição de foro qualifica-se como negócio jurídico processual típico, previsto no art. 63 do Código de Processo Civil, ocasionando a modificação de competência relativa pelas partes. Todavia, tal previsão encontra limites. Entendo por abusiva, por si só, a eleição de foro que não guarda qualquer pertinência com o domicílio de ambas as partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra cabível diante de foros concorrentes, em que a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda. Dessa forma, se não decorre do contexto fático ou jurídico qualquer elemento que viabilize a propositura da demanda perante esta Justiça Distrital, não constitui faculdade das partes assim convencionar. Nesse sentido: O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. A escolha aleatória e injustificada de foro, por resultar em prejuízo ao direito de defesa das partes envolvidas, enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, da ineficácia da cláusula contratual respectiva.(...) 5. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição de competência. Portanto, não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Esta opção apenas dificulta a defesa dos contratantes e, como bem salientado pelo juízo, viola o princípio do juiz natural e a organização judiciária. Acórdão 1602280, 07134710720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. No caso dos autos, em que pese a autora afirmar que a obrigação deve ser aqui adimplida, já que nesta situar-se-ia a sede da administradora do condomínio, tal fundamento descola-se de qualquer preceito legal de competência. Ademais, consoante artigo 1o do Estatuto da Associação, a sede e o foro estariam vinculados à Cidade de Alexânia/GO: ART. 1° - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO 111, pessoa jurídica de direito privado com sede e foro na Rodovia BR-060, KM 62, Zona Rural, Fazenda Capão, município de Alexânia/GO, CEP 72.930-000, doravante simplesmente designada neste Estatuto Social de RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III, foi implantada em terrenos de imóvel rural, localizados no município de Alexânia/GO [...] Dessa forma, configurada a escolha aleatória do foro, é possível o declínio de ofício da competência a fim de que sejam respeitados os princípios do juiz natural e do devido processo legal. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício" somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação de cobrança." (Acórdão 1661771, 07419068820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com esteio no art. 63, § 3o, c/c art. 64, § 1o, ambos do CPC, declaro a incompetência deste Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis de Alexânia/GO, com as homenagens de estilo. Após a preclusão, remetam-se os autos. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a Cláusula de eleição do foro constante no Estatuto Condominial da Agravante, não possui qualquer irregularidade, sendo possível o ajuizamento na presente Circunscrição judiciária”; b) “para cobrança de taxa condominial, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, nos termos do art. 53, III, “d”, do Código de Processo Civil. Assim, foi eleita a presente Circunscrição Judiciária pelo fato de que é em Brasília-DF que se encontra estabelecida a sede administrativa do Condomínio (administração do Condomínio)”; c) “o próprio Título Executivo Extrajudicial prevê o foro de eleição para dirimir eventuais contendas oriundas da norma estatutária, necessário se faz prestigiar a vontade das partes”; d) “o PERIGO DE DANO encontra-se no fato de que o Juiz de origem, ao declarar sua incompetência, determinou a redistribuição dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Alexânia/GO, sendo certo que, em caso da remessa, a Agravante terá que arcar com novas custas iniciais, as quais não são nada módicas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, sendo certo também que, em caso de provimento do presente recurso, haverá dificuldade para possível reembolso das referidas custas (isso se a Agravante tiver direito a reembolso). Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “fixar a competência do foro de Brasília/DF, para processar e julgar o feito originário”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. O cerne da questão reside no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro para fins de modificação da competência territorial (Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o e 3o). Na essência, a “eleição de foro” consiste no acordo de vontades em que as partes, expressa ou tacitamente (não é oposta a tempo e modo a respectiva defesa processual indireta), selecionam um foro em si incompetente que se tornaria o competente (prorrogação) ou um foro em si competente que não deve ser o competente (derrogação). O acordo, se expresso, deve preencher certos requisitos, quais sejam, fazer alusão a determinado negócio jurídico (pressuposto), em instrumento escrito (formalidade) e em que é eleito o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (conteúdo). Se o acordo for firmado no curso do processo, passa a constituir negócio jurídico processual, se não, negócio jurídico cível (ou extraprocessual), os quais não ficam isentos da aferição da boa-fé objetiva, dos bons costumes e dos usos do lugar de sua celebração (Código Civil, artigos 113,187, 421 e 422). De passagem, sublinho que a boa-fé objetiva assegura que a cada direito estão implícitas limitações éticas-sociais. Os limites da função jurisdicional, fundamentados em normas constitucionais e disseminados em diversas normas infraconstitucionais, para aplicação no âmbito federal, trabalhista, estadual e distrital, convergem necessariamente à adoção da interpretação teleológico-sistemática da norma processual para se contextualizar a “seleção” do foro por acordo dos contratantes e/ou litigantes, que passaria(m) ao fim e ao cabo a preferir determinado juízo que, a rigor, não seria o natural (Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXVII e LIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)”[1]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput” e § 1o), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Há clara preferência do legislador processual civil pelo domicílio do réu, com aceitação de certas variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Ademais, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de molde a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo, se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Daí a prevalência do princípio, não necessariamente escrito, de que o “acordo” de foro é inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estiver determinada por uma norma jurídica (Código de Processo Civil, art. 44) que observe as referidas variantes do acesso à justiça, especialmente porque a faculdade do “acordo” está disciplinada nas normas finais do capítulo atinente à modificação (da competência), a qual tradicionalmente se opera nas situações de conexão e continência, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias (Código de Processo Civil, artigos 55 a 58). A excepcional modificação da competência territorial, mediante justificada ”eleição” de foro, estaria circunscrita às situações concretas de: a) o acordo se restringir aos casos de conexão e/ou continência; b) o réu ter mais de um domicílio, poder ser demandado no foro eleito pelas partes (art. 46, § 1o c/c art. 63, § 1o); c) o autor e o réu não tiverem domicílio ou residência no Brasil (art. 46, § 3o c/c art. 63, § 1o); d) existirem dois ou mais réus com diferentes domicílios, em que a escolha caberia ao autor, poderem ser demandados no foro eleito pelas partes (art. 46, § 4o c/c art. 63, § 1o); e) direito real sobre imóvel, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, poder a demanda ser fixada pelo foro eleito (art. 47, § 1o c/c art. 63, § 1o); f) não figurar como contratante/litigante a parte consumidora. Em outros termos, as hipóteses de “eleição de foro” (com eventual efeito modificativo de competência) preencheriam as lacunas fixadas pela própria legislação processual, e não como autorização para a “modificação” aleatória da competência territorial ou de outra jurisdição (estadual ou distrital). A falta de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de “seleção” aleatória decorrente do citado “acordo” (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Por isso, se mostra cabível o exame acerca da “seleção” (aleatória) do foro acordado pelos contratantes (Código de Processo Civil, art. 63, § 3o). No caso concreto, a parte demandante, conforme estatuto social do condomínio (id 167952091), tem “sede e foro na Rodovia BR-060, KM 62, Zona Rural, Fazenda Capão, município de Alexânia/GO”, a parte demandada está situada em Alexânia/GO, as despesas condominiais são referentes ao imóvel localizado em Alexânia/GO, e, a despeito de expressa disposição em convenção condominial a fixar a Circunscrição Judicial de Brasília/DF como a competente para dirimir controvérsias, a obrigação deve ser realizada em Alexânia/GO em que situado o condomínio. Nessa localidade há adequada estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” da Circunscrição Judicial de Brasília/DF, situação que mais se aproxima à recusa (sem motivação) do Juízo da Comarca de Alexânia/GO. A “eleição de foro” (sem justificação) da circunscrição judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a ação de cobrança de despesas condominiais se afasta da boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o). A presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trará de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão da primária abusividade na seleção aleatória (sem justificativa) da competência de outro juízo (Código de Processo Civil, art. 63, § 3o) ao ponto de comprometer a sua funcionalidade (LINDB, art. 20 - consequencialidade). Nesse sentido, em situação fática similar, cito o precedente persuasivo da 2a Câmara Cível, no acórdão n. 1.422.236, de relatoria do Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, DJe 23.5.2022. Em arremate, há o Projeto de Lei n. 1.803/2023, de autoria do Deputado Federal Rafael Prudente (PMDB-DF), em curso na Câmara dos Deputados, que trata do tema (na proposta há o incremento do § 5o no art. 63 do Código de Processo Civil para tratar especificamente do juízo aleatório, porque sem vinculação ao domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda). Concluo pelo abuso da aleatória “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] CARNEIRO, PAULO CEZAR PINHEIRO, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator